Tribunal: TJSP
Processo: 1028866-32.2022.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo Interno em Recurso Especial. Recuperação judicial do devedor principal. Existência de garantia prestada por terceiro. Impossibilidade de suspensão ou extinção de ação ajuizada contra o coobrigado. Decisão em consonância com o tema 885 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo Interno em Recurso Especial. Recuperação judicial do devedor principal. Existência de garantia prestada por terceiro. Impossibilidade de suspensão ou extinção de ação ajuizada contra o coobrigado. Decisão em consonância com o tema 885 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a possibilidade do prosseguimento de demanda ajuizada em face de coobrigado, depois de deferida a recuperação judicial do devedor principal.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 885, o E. STJ assim decidiu: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir pelo prosseguimento da demanda movida contra coobrigado.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.